Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-72.2021.8.11.0077
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000437-72.2021.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 015.483.461-01 (AGRAVANTE), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), DELMIR LUIZ RAUTENBERG DE SOUZA - CPF: 983.624.961-34 (AGRAVANTE), MARISTELA DA SILVA DE MELLO - CPF: 074.072.141-07 (AGRAVANTE), ROSICLEIA CAMILO DA SILVA - CPF: 020.213.361-31 (AGRAVANTE), MARTA MARIA GOUVEA - CPF: 650.983.151-15 (AGRAVANTE), MARILZA OUTO DA CRUZ - CPF: 852.749.761-15 (AGRAVANTE), MARIA LEUZA DA SILVA - CPF: 001.529.201-02 (AGRAVANTE), ADELINO GOMES SALES FILHO - CPF: 019.812.611-50 (AGRAVANTE), EDNA APARECIDA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 019.847.491-10 (AGRAVANTE), SALIN DE SANTI - CPF: 568.320.601-49 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA MACEDA - CPF: 885.092.301-53 (AGRAVANTE), PATRIK ADRIANO OUTO DA CRUZ - CPF: 014.316.801-09 (AGRAVANTE), MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 008.763.471-62 (AGRAVANTE), LINIKER RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 069.857.101-07 (AGRAVANTE), RAFAEL DA SILVA VIEIRA - CPF: 047.561.131-41 (AGRAVANTE), JORGE GOUVEIA IZIDRO - CPF: 015.592.181-93 (AGRAVANTE), ENILTON DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 302.237.332-53 (AGRAVANTE), SUSIMARA ALVES GOUVEA IZIDORO - CPF: 019.030.991-10 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.837.426-89 (AGRAVANTE), CLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 047.685.321-44 (AGRAVANTE), JOSE AGNALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 630.756.011-87 (AGRAVANTE), DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 745.970.511-04 (AGRAVANTE), FERNANDO BORGES DA COSTA - CPF: 863.093.071-34 (AGRAVANTE), ADENILSON DE OLIVEIRA - CPF: 568.345.941-91 (AGRAVANTE), SIDNEI LEAO DE LIMA - CPF: 748.124.832-04 (AGRAVANTE), GEANDRO ANTONIO RAMOS - CPF: 006.743.951-90 (AGRAVANTE), MARIANO AMARO - CPF: 241.615.861-91 (AGRAVANTE), ROMILDA ALVES GOMES - CPF: 018.414.201-66 (AGRAVANTE), JOELMA OLIVEIRA RAMOS - CPF: 009.488.901-50 (AGRAVANTE), CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 17.858.258/0001-26 (AGRAVADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), TERCEIROS E RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1000437-72.2021.8.11.0077 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Vila Bela da Santíssima Trindade

Agravantes:
Adelino Gomes Sales Filho e outros.

Agravada:
Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– REVIGORAMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SUSPENSAO DA LIMINAR –
ADPF 828MC/DF
– INAPLICABILIDADE – DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Satisfeitos os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC, conclui-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para o revigoramento da tutela possessória
, a uma, porque a posse já se encontrava protegida por liminar, a duas, porque restou demonstrada a existência do ato de esbulho.

A decisão proferida na

ADPF 828MC/DF

não se amolda ao caso em apreço, notadamente diante da ausência de comprovação de que os supostos ocupantes da área são pessoas vulneráveis que se encontram em situação de risco, tampouco que utilizam o imóvel como moradia, ou ainda, que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1000437-72.2021.8.11.0077 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Vila Bela da Santíssima Trindade

Agravantes:
Adelino Gomes Sales Filho e outros.

Agravada:
Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Adelino Gomes Sales Filho e outros em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que converteu a demanda em ação de reintegração de posse e deferiu o revigoramento da liminar possessória pleiteado pela agravada (id. 130522160).

Inconformados, os agravantes recorrem sustentando a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para fins de reintegração de posse, ante a falta de prova essencial ao deslinde do feito, notadamente o memorial descritivo que demonstrasse com exatidão a área esbulhada, devendo ser demonstrado no mesmo memorial que a respectiva área está inserida no interior da matrícula georreferenciada.

Alegam que a Fazenda Pousada do Guaporé jamais foi esbulhada, pois sempre estiveram nas proximidades da propriedade, sem nunca adentrá-la.

Seguem sustentando que a reintegração de posse está prestes a ocorrer em área embargada, que sequer compreende ser de propriedade da agravada. Requerem a suspensão da liminar, até que seja devidamente comprovada, por meio de documentos hábeis, a área que compreende a Fazenda Pousada do Guaporé, com a individualização da área sobre a qual recaiu a fiscalização. Defendem a incidência da ADPF 828 ao caso em apreço. Pugnam pela reforma da decisão.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 138707679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1000437-72.2021.8.11.0077 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Vila Bela da Santíssima Trindade

Agravantes:
Adelino Gomes Sales Filho e outros.

Agravada:
Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda.

V O T O

De proêmio, verifico que após a interposição do presente recurso, os agravantes peticionaram nos autos, requerendo a suspensão da liminar possessória, até que haja a formalização de acordo entre as partes (id. 142389653), contudo, a agravada se manifestou informando que
“nunca existiu quaisquer tentativa ou possibilidade de acordo entre as partes”
– id. 143474154.

Assim, diante da negativa da parte adversa, é despicienda a suspensão da decisão, razão pela qual
indefiro o pedido
.

Cinge-se dos autos que
Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda. moveu ação de interdito proibitório contra um grupo de pessoas não identificadas, que estariam preparando a invasão da denominada “
Fazenda Pousada Guaporé
”, situada na Estrada Ricardo Franco, km 25, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Alegou, em apertada síntese, exercer a posse legítima sobre o imóvel, que totaliza 14.408,3402 hectares, sendo composto por uma área de 13.161,4782 hectares regularmente escriturada perante o CRI daquele município, dividida entre as matrículas de nº 1.118 (área “
A
” - com 33 4.970,2404 hectares) e nº 1.119 (área “
B
” - com 8.191.2378 hectares). Aduziu que exerce a posse mansa e pacífica, há mais de 50 anos, sobre a área restante, de 1.246,8720 hectares, contígua à área “
A
”, denominada Fazenda Jatobá/Limão Azedo, registrada sob o n. 4.211, em nome de Abelardo André Rezende e sua esposa, objeto da ação de usucapião n. 0000988-84.2012.8.11.0077. Asseverou que a partir de 11.04.2021, o grupo de pretensos invasores instalou acampamentos às margens das cercas da fazenda, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

A liminar foi deferida pelo juízo de origem, em 16.04.2021, e após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando os réus na obrigação de não fazer, para
“se abster de adentrar nos limites da Fazenda Pousada do Guaporé, consistente em nas seguintes áreas de terras: a) uma área de 13.161,4782 hectares, dividida em duas matrículas [nº 1118 (ÁREA “A” – com 33 4.970,2404 hectares) e nº 1119 (ÁREA “B” - com 8.191.2378 hectares)] e b) uma área de 1.246,8720 hectares, contígua à denominada ÁREA “A” acima referida, denominada Fazenda Jatobá/“Limão Azedo” e registrada na matrícula 4.211 em nome de Abelardo André Rezende e sua mulher”
,

sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento e/ou dia de descumprimento da ordem. Além disso, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, Marcia Barbosa da Silva e outros apresentaram o Recurso de Apelação n. 1000437-72.2021.8.11.0077, que foi desprovido por unanimidade por esta Câmara, sob a minha relatoria.

Inconformados, os apelantes aviaram embargos de declaração, que foi rejeitado pela Câmara, na sessão ocorrida em 13.04.2022 (id. 124829679), o que deu ensejo a posterior interposição de recurso especial (id. 127552671), pendente de apreciação.

Em 12.05.2022, Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda. peticionou nos autos, pugnando pelo revigoramento da liminar anteriormente deferida, com a conversão do mandado proibitório em mandado reintegratório, diante da consumação do esbulho pelos demandados.

O pedido foi deferido por este Relator, constando o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto,
converto a demanda em ação de reintegração de posse
, bem como
defiro o
revigoramento da
liminar possessória
, para determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel denominado “Fazenda Pousada do Guaporé”, conforme especificação constante na r. sentença.

Em caso de desobediência, fixo pena de multa cominatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contra cada um dos requeridos, por dia de descumprimento, autorizando, desde já, que o meirinho se valha do reforço policial em caso de necessidade para o cumprimento efetivo do mandado.

Por oportuno, oficie-se com urgência o douto magistrado a quo, a fim de que adote as providências necessárias para o cumprimento desta decisão.”
(id. 130522160)

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para fins de reintegração de posse, ante a falta de prova essencial ao deslinde do feito, notadamente o memorial descritivo que demonstrasse com exatidão a área esbulhada, devendo ser demonstrado no mesmo memorial que a respectiva área está inserida no interior da matrícula georreferenciada.

Alegam que a Fazenda Pousada do Guaporé jamais foi esbulhada, pois sempre estiveram nas proximidades da propriedade, sem nunca adentrá-la.

Seguem sustentando que a reintegração de posse está prestes a ocorrer em área embargada, que sequer compreende ser de propriedade da agravada. Requerem a suspensão da liminar, até que seja devidamente comprovada, por meio de documentos hábeis, a área que compreende a Fazenda Pousada do Guaporé, com a individualização da área sobre a qual recaiu a fiscalização. Defendem a incidência da ADPF 828 ao caso em apreço. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

No tocante à conversão da ação, conforme o disposto no art. 567, do CPC,
“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Nesse passo, consoante já fundamentado na decisão agravada, preenchidos os requisitos do aludido dispositivo, deve ser reconhecido o direito do demandante à proteção possessória, que poderá ser convertida em ordem de reintegração de posse, caso seja verificada, no decorrer do trâmite processual, a prática de atos de ofensa à posse, até o trânsito em julgado da ação, tendo em vista que as ações possessórias são fungíveis entre si.

Assim, restando evidenciado que a ameaça de violação à posse transformou-se em efetivo ato de ofensa, conforme se verificou na espécie, é plenamente possível a conversão de demandas possessórias, conforme inteligência do art. 554, do CPC, que estabelece que
“A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.”

Nesse passo, em que pese as alegações dos agravantes, no tocante à ausência de preenchimento dos requisitos necessários para fins de reintegração de posse, o fato é que a parte agravada logrou êxito em comprovar o direito alegado, conforme os fundamentos contidos na decisão agravada,
verbis
:

“Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, in verbis:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesse passo, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, ressalto que a posse da parte autora restou devidamente demonstrada, conforme se infere da decisão liminar, na qual consta expressamente: “
observo que a probabilidade do direito da parte autora se vê devidamente demonstrada através da prova documental até então produzida, vez que há suficiente demonstração do exercício da posse pelos requerentes sobre a propriedade rural objeto da lide, o que se extrai da análise perfunctória acerca das cadeias dominial e possessória extraídas dos documentos registrais, a sentença judicial que reconhece a posse da empresa requerente sobre a propriedade, esta proferida nos autos nº 248/2006 (1000104-57.2020.8.11.0077), além dos documentos que demonstram o exercício da atividade pecuária (Id. 53501490 e 53502741) e, etc.” (
id. 109977984)

Além disso, o douto magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial, para “
confirmar a liminar e condenar os réus na obrigação de não fazer, consistente em se abster de adentrar nos limites da Fazenda Pousada do Guaporé, consistente em nas seguintes áreas de terras: a) uma área de 13.161,4782 hectares, dividida em duas matrículas [nº 1118 (ÁREA “A” – com 33 4.970,2404 hectares) e nº 1119 (ÁREA “B” - com 8.191.2378 hectares)] e b) uma área de 1.246,8720 hectares, contígua à denominada ÁREA “A” acima referida, denominada Fazenda Jatobá/“Limão Azedo” e registrada na matrícula 4.211 em nome de Abelardo André Rezende e sua mulher, sob pena de multa que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento e/ou dia de descumprimento desta ordem.” (id. 109978971)

De outra banda, entendo que a ocorrência do esbulho está suficientemente descrita no Boletim de Ocorrência juntado aos autos (id. 127753652), nos registros fotográficos (id. 127753655), na queixa de ocorrência de infração/crime ambiental formalizada pela autora/requerente e endereçada ao Comandante do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (id. 127753653), acompanhada do oficio com informações prestadas pela autoridade policial, no qual consta:

“
Informo Vossa Excelência que, no dia 25 de março do corrente ano, uma Guarnição da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental deslocou-se até a Fazenda Pousada Guaporé, localizada na Estrada Ricardo Franco, km 25, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, fins de verificar uma denúncia de possível cometimento de infrações e crimes ambientais na área supracitada.

Chegando ao local, encontramos alguns funcionários da referida Fazenda, os quais, nos relataram que havia uma Associação com vários componentes ocupando parte da área da Fazenda, sendo que estes estavam cometendo infrações administrativas ambientais. O que foi constatado no local pela Guarnição foi muitas intervenções no solo (desmate), porém, como ninguém foi encontrado em ato flagrancial, ninguém foi preso e nada foi apreendido.

Por conseguinte,
no dia 06 de abril deste ano, a Guarnição retornou ao local, fins de verificar se houve nova intervenção no solo, sendo que, desta feita, foram encontradas algumas intervenções no solo, bem como havia alguns desmates na área, bem como
foram encontrados dois indivíduos presentes na área desmatada e com eles foram apreendidos um trator, um motosserra e uma arma de fogo
. Diante das circunstâncias, o suposto proprietário desses aparelhos foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Em suma, foram encontradas diversas áreas desmatadas na área da Fazenda, bem como foram apreendidos vários objetos que possuem relação com as infrações administrativas ambientais.” (id. 127753654)

Portanto, restou suficientemente demonstrado o exercício da posse pela parte autora, o esbulho perpetrado pelos requeridos e a notícia de que o respectivo esbulho data de menos de ano e dia.

De tal arte, satisfeitos os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC, conclui-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para o revigoramento da tutela possessória
, a uma, porque a posse já se encontrava protegida por liminar, a duas, porque restou demonstrada a existência do ato de esbulho. (...)”
(id. 130522160)

Ademais, a r. decisão foi clara ao determinar a remessa de oficio ao juízo de origem, a fim de que adote as providências necessárias para o cumprimento da decisão agravada, não havendo o que se falar em risco de cumprimento da decisão em área que não compreende a propriedade objeto da lide.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à incidência da ADPF 828MC/DF, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em 03.06.2021, deferiu parcialmente a medida cautelar, nos seguintes termos:

“
i)
com relação a ocupações anteriores à pandemia
:
suspender pelo prazo de 6 (seis) meses
,
a contar da presente decisão
,
medidas administrativas ou judiciais que resultem em
despejos, desocupações, remoções forçadas ou
reintegrações de
posse
de natureza coletiva

em imóveis que sirvam de
moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis
, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)”
(Rel. Min.
Luís Roberto Barroso)

Ademais, é de bom alvitre destacar que houve a ratificação da cautelar mencionada, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31.10.2022.

Entretanto, a aludida decisão não se amolda ao caso em apreço, notadamente diante da ausência de comprovação de que os supostos ocupantes da área são pessoas vulneráveis que se encontram em situação de risco, tampouco que utilizam o imóvel como moradia, ou ainda, que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.

Pelo contrário, conforme consta na decisão guerreada, a agravada juntou aos autos
ofício com informações prestadas pela autoridade policial, no qual relatam que “
no dia 06 de abril deste ano, a Guarnição retornou ao local, fins de verificar se houve nova intervenção no solo, sendo que, desta feita, foram encontradas algumas intervenções no solo, bem como havia alguns desmates na área, bem como
foram encontrados dois indivíduos presentes na área desmatada e com eles foram apreendidos um trator, um motosserra e uma arma de fogo
.” -
id. 127753654 (grifei e negritei).

Assim, resta evidente a inaplicabilidade da liminar proferida na ADPF 828MC/DF, não havendo o que se falar em suspensão da decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022